Tribunal: TJPA
Processo: 0004256-55.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004256-55.2010.8.14.0006

APELANTE: OLENILTON GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTEM MOTIVOS PARA AFASTAR A
PRESCRIÇÃO
IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Apelação da autora. Alegação de afastamento da prescrição reconhecida pelo Juízo singular.

2.
Prescrição
anual prevista no art. 206, § 1º, II, “b” do CC. Termo inicial do prazo prescricional: data da ciência inequívoca do segurado acerca de sua moléstia.

3. Ciência da doença em 26/09/2005, data do comunicado do INSS acerca do deferimento do benefício acidentário por invalidez

4. Ação interposta somente em 18/05/2010.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

OLENILTON GONCALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua em Ação Ordinária de
Cobrança
de Indenização Securitária e Dano Moral ajuizada em face de SEGURADORA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu a ação com resolução do mérito (Num. 1427001).

Na petição inicial, o autor, ora apelante, aduziu ter aderido a contrato de seguro pessoal em grupo com a requerida, com valores descontados mensamente pela empregadora, Rede Celpa, diretamente de seus rendimentos.

Asseverou que durante a vigência contratual teria sofrido acidente de trabalho e passado a receber, em razão de ordem judicial, o auxílio-acidente a ser pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Afirmou que tentara receber os valores devidos em razão do seguro, porém, sem sucesso, e ante a ausência de solução para a questão, ajuizou a presente ação para requerer, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos do valores cobrados a título de seguro, diretamente em seu contracheque, o pagamento da totalidade do prêmio securitário, conforme previsão do seguro contratado, e a importância não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, com as devidas correções.

A parte requerida apresentou contestação em que arguiu preliminar de falta de interesse de agir, ante a ausência de apresentação dos documentos solicitados pela ré para a instrução do pedido administrativo.

Arguiu, ainda, preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de não juntada de documentos essenciais à instrução dos autos e a prescrição, fundada no art. 206, § 1º, b, do Código Civil.

No mérito, defendeu inexistência de cobertura do seguro contratado para ocorrência do autor, e, alternativamente, caso haja condenação, a observação do valor da apólice contratada.

O Juízo Singular, entendendo que a pretensão foi atingida pela
prescrição
, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos da sentença contida no ID nº
Num. 1427001
, com o seguinte dispositivo:

“... Isso posto, acolho a preliminar arguida pela ré SEGURADORA METROPOLITAN LIFE, na ação proposta por OLENILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, reconhecendo a prescrição, para extinguir a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, Em razão do resultado da demanda condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos da lei de regência, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ananindeua, 03 de agosto de 2018.

O apelante alega, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional, a teor do art. 206 do CC, deve ser a data da ciência do fato gerador da pretensão. Neste contexto, defende que não houve a consumação do prazo prescricional, pois considera o início do prazo a sentença de procedência na ação acidentária prolatada em 18/02/2010. Sustenta que encaminhou a seguradora aviso, o qual foi recebido em 25/02/2010 e ajuizou a ação em 18/05/2010.

Requereu o afastamento da prescrição e condenação da seguradora.

A seguradora apelada apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença, ao argumento de que a data da ciência da invalidez do segurado ocorreu em 2005, quando lhe foi deferido auxílio-acidente.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 23 de maio de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

No caso em tela, o ora apelante busca o pagamento de indenização da Seguradora por invalidez em razão de doença adquirida no trabalho em
18/10/2005
, apontando que somente teve ciência de sua incapacidade laborativa após o julgamento procedente da ação acidentária ocorrido em fevereiro de 2010.

O Juízo Singular, acolheu a
prescrição
defendida pela Ré, extinguindo o feito com resolução de mérito, o que redundou na interposição do presente Apelo.

Como se observa, o cerne da questão gira em torno de verificar se a demanda encontra-se fulminada pela
prescrição
.

Para melhor elucidação, necessário apontar que a moléstia que acometeu o autor da ação foi comunicado à Seguradora em
25/02/2010
, sob a alegação de que o Autor, ora Apelante, somente teria tomado conhecimento do caráter permanente da lesão no exame realizado em fevereiro de 2010.

Todavia, a comunicação do concessão do auxílio-acidentário pelo INSS ocorreu em 26/09/2005, conforme carta de concessão do benefício emitida pelo INSS (ID 1426985, fl. 25 dos autos físicos).

Portanto, decorreu mais de 4 (quatro) anos desde o evento gerador do direito até a propositura da presente ação judicial.

Assim, comungo com o entendimento esposado na sentença no sentido de a pretensão foi fulminada pela prescrição.

O Código Civil assim determina:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Nossa jurisprudência pátria assim se posiciona acerca da questão:

“
Seguro
de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de indenização por danos materiais e morais. Segurada que alega invalidez funcional por acidente. Segurada aposentada por invalidez. Preliminar de
prescrição
arguida pela ré acolhida. Ação julgada improcedente (art. 487, II do CPC). Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Aplicação das Súmulas nº 101 e 278 do C. STJ. Prazo prescricional de cinco anos, previsto no CDC, inaplicável à hipótese dos autos
Prescrição
ânua. Termo inicial do prazo prescricional: data da ciência inequívoca do segurado acerca de sua invalidez permanente. Requerente aposentada por invalidez. Ajuizamento da ação em 11.04.2018.
Prescrição
ocorrida. Sentença mantida. Honorários recursais: cabimento. Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1015702-88.2018.8.26.0114; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019)

“
SEGURO
DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO QUE SE INICIA COM A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PELO SEGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 1.º, INC. II DO CC/02. OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. A ação ajuizada após o prazo de um ano da data da concessão do benefício acidentário, momento em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, implica incontornável reconhecimento da
prescrição
. Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1003866-07.2016.8.26.0400; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)

Desse modo, tratando-se de pretensão de
seguro
por invalidez, amparada em doença, e sendo evidente que em 26/09/2005 o Apelante tinha ciência dessa condição, tanto que lhe foi deferido o auxílio-acidente, não há que se falar em reforma da sentença.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, eis que já fixada no teto legal.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023